Tribunal: TJDFT
Processo: 0735473-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. VEÍCULO RECOLHIDO AO DEPÓSITO POR IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS (REGISTRO E LICENCIAMENTO DESATUALIZADOS). NÃO EVIDENCIADA A ILEGALIDADE DE COBRANÇA DAS RESPECTIVAS TAXAS À LUZ DA SÚMULA 20 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, TAMPOUCO CONSTATADA A OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO (CF, artigo 150, IV). RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a limitação da cobrança, referente às despesas de depósito, a trinta dias, sob o fundamento de confisco do veículo. Insurge-se contra a sentença de improcedência.
II. Sustenta, em síntese, que: (a) em março de 2019, seu veículo (FORD/FIESTA EDGE, ano 2003/2004, placa JGP 1300) “foi apreendido e encaminhado ao depósito do Detran, em virtude da existência de débitos não adimplidos. Quando compareceu no Detran com o valor dos débitos, foi surpreendida com a cobrança de R$ 5.660,00 referente a taxa de manutenção do veículo no depósito, que, nesta data, lá estava há uns 90 dias”; (b) “a cobrança da taxa de depósito, nos moldes em que foi feita, tendo em vista o valor do veículo, tem natureza confiscatória”.
III. É certo que a Lei 13.281/2016 alterou a regra da limitação de trinta dias para a cobrança de diárias de depósito de veículo apreendido e removido a depósito, de sorte que o art. 328, § 5o do Código de Trânsito passou a vigorar com a seguinte redação: “(...) § 5.o A cobrança das despesas com estadia no depósito será limitada ao prazo de seis meses.”
IV. No ponto, consoante tese fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Súmula 20): É legítima a cobrança de taxa de depósito, limitada a 6 (seis) meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do débito.
V. Nesse quadro fático-jurídico, não prospera a limitação da cobrança a 30 (trinta) dias de permanência, por expressa violação à norma legal, de sorte que competiria ao interessado o desembaraço mais rápido do veículo para se livrar do pagamento diário do depósito.
VI. Ademais, não haveria, a rigor, que se falar em ofensa ao princípio da vedação ao confisco (CF, art. 150, IV), por não se tratar de prazo indeterminado, mas definido e limitado por lei vigente à época dos fatos. No particular, em consulta a sítios eletrônicos, o preço médio do veículo praticado no mercado gravitaria em torno de R$ 14.000,00 (parâmetros: Ford Fiesta, ano 2003, potência 95 cv, gasolina – ID. 14418738), e o valor de arrematação (R$ 6.500,00 - ID.15165279, pág.4) não se mostraria apto a servir como parâmetro para avaliação do bem.
VII. Desse modo, ante a ausência de comprovação de desproporcionalidade do valor do automóvel frente às respectivas taxas de depósito (R$ 5.660,00), tem-se por escorreita a sentença de improcedência.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9. processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas